Tribunal: STF
Processo: AI 742258
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS ANTERIOR À EC 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CONTAGEM. QUESTÃO QUE DEMANDA INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. LEI Nº 1.611/83. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 



    3. Na hipótese sub examine o Tribunal a quo, ao solucionar a controvérsia, fê-lo com espeque na Lei nº 1.611/83 (Código Tributário Municipal de Contagem/MG), o que obsta a abertura da via excepcional ante o teor da Súmula nº 280/STF, que assim dispõe, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Precedentes. 



    4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503093 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421119 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402557 AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007; RE 405745 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe- 19/06/2009. 



    5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Precedentes desta Corte: AI 688410 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 30/03/2011; AI 748648 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe- 19/11/2010. 



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000 - CARÁTER EXTRA FISCAL PREVISTO NO ART. 182, § 4º, DA CF - ADMISSIBILIDADE. Não se admite, até a EC 29/2000, a progressividade no IPTU, salvo exceção de caráter extrafiscal prevista no art. 182, § 4º, da CF (Súmula nº 668 do STF). 



    7. O artigo 557 do CPC instituiu a possibilidade de, por decisão monocrática, o relator deixar de admitir recurso, entre outras hipóteses, quando manifestamente improcedente, contrário à Súmula ou entendimento já pacificado pela jurisprudência do Tribunal, sem que isso importe em usurpação de competência de seus órgãos Colegiados. (art. 557, caput, CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF).



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.